Tribunal: TJES
Processo: 5000016-23.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-23.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: WANDSON BARROS ARMINI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAS E MORAIS DECORRENTES DA COMPRA DE UM PRODUTO ATRAVÉS DO SITE DA RECORRENTE. PRODUTO RECEBIDO. ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR QUE MANIFESTOU O DESEJO DE DEVOLVER O PRODUTO, MANTENDO CONTATO COM A RECORRENTE QUE, POR SUA VEZ, REPASSOU O CONTATO PARA O VENDEDOR, QUE NÃO SE MANIFESTOU. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de compensação por dano moral e restituição do dobro da quantia paga em razão da ausência de restituição do valor pago pelo consumidor após ter desistido da negociação antes do prazo de 07 dias previsto no art. 49 do CDC.

Realizadas reclamações perante o vendedor, este permaneceu inerte, não adotando as medidas para devolução do produto ou restituição da quantia paga pelo consumidor.

A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.º e 3.º da Lei 8.078/90), tendo em vista que a recorrente, embora afirme não ter relação com a negociação frustrada, intermediou a negociação, realizada por meio de sua plataforma de e-commerce, auferindo vantagem na cadeia de consumo, já que pequenos empreendedores se aproveitam da visibilidade da empresa recorrida para potencializar seus negócios.

Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pelo que consta, tendo o consumidor desistido da aquisição do bem dentro do prazo do art. 49 do CDC, é direito seu o recebimento do valor pago em razão do distrato, porém, em sua forma simples, já que não evidenciada má-fé por parte da empresa recorrida (intermediária), inclusive, nem mesmo da vendedora, já que o produto foi efetivamente entregue. O p. único do art. 42 do CDC não incide sobre a situação em exame, pois diz respeito ao valor indevidamente cobrado e, no caso, não se trata de cobrança indevida, porquanto embasada em contrato de compra e venda efetivamente entabulado.

Desse modo, cabe à parte recorrida restituir a quantia paga pelo recorrente. Trata-se de responsabilidade solidária, pois, a despeito das alegações agitadas pela recorrida, esta participa da cadeia de fornecedores, pois seu serviço permitiu a efetivação da compra e venda, auferindo lucro com a transação realizada.

No que toca ao dano moral, preleciona a doutrina que
“não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito
” (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2. Ed., Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 189).

Verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral não apresenta desdobramentos com habilidade técnica para afetar a dignidade humana, impõe-se a improcedência do pedido de compensação por dano moral.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE
para condenar a parte recorrida a restituir ao recorrente a quantia de
R$ 68,54 (sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
corrigida monetariamente desde o ajuizamento e com juros moratórios desde a citação.

Considerando a regra do art. 86, parágrafo único do CPC, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém, suspendo a sua exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.